Tribunal: TJMT
Processo: 1034502-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034502-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0043-74 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de lucros e dividendos. Legalidade da constrição.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos lucros e dividendos devidos ao devedor pela empresa da qual é sócio, em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora de lucros e dividendos é medida excepcional, exigindo demonstração de esgotamento de outros meios de execução; (
ii
) saber se a medida depende de anuência do Juízo da recuperação judicial do devedor.

III. Razões de decidir

3.
3. Os lucros e dividendos não são abrangidos pelas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.

4. A constrição incide sobre valores incorporados ao patrimônio pessoal do sócio, não essenciais à subsistência nem diretamente vinculados à atividade em recuperação judicial.

5. O prazo de suspensão das execuções (
s
tay

period
) previsto na Lei 11.101/2005 já havia se esgotado à época da decisão agravada.

6. O devedor não indicou bens à penhora nem demonstrou boa-fé em solver a obrigação, justificando a adoção de medida constritiva eficaz e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a penhora de lucros e dividendos recebidos por sócio de empresa, quando incorporados ao seu patrimônio pessoal e desvinculados da atividade empresarial em recuperação. 2. Não há necessidade de submissão da medida ao Juízo da recuperação judicial após o transcurso do período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 1.026; CPC, arts. 789, 805, 833.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1456204/PR;
AgInt
no
AREsp
1.949.434/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN

contra a decisão proferi
da pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível da
c
omarca de
Rondonópolis
/MT, que nos autos d
o

Cumprimento de Sentença
relativos à verba sucumbencial fixada nos autos
da
ação
de

“
Embargos à Execução
”
(Proc
. nº
0013636-56.2014.8.11.0003
),
por entender que
deferiu o pedido de penhora dos lucros e dividendos devidos ao réu/agravante, ALEXANDRE AUGUSTIN, pela empresa Augustin e Cia Ltda., sob o fundamento de que
"nada impede a penhora de lucros e dividendos, expressamente prevista no art. 1.026 do Código Civil, porquanto tais verbas não se encontram sob o abrigo do art. 833 do CPC"
(cf. Id. nº 167030850 dos autos de origem).

O Agravante alega que o Juízo
a quo
, ao deferir a penhora dos lucros e dividendos da empresa Augustin e Cia Ltda., desconsiderou o caráter excepcional de tal medida, a qual, em seu entendimento, somente se justifica após a comprovação do esgotamento infrutífero das buscas por outros bens passíveis de penhora.

Assevera que, com a quebra de seu sigilo fiscal, restou
“fartamente demonstrada a existência de bens móveis, imóveis, implementos e maquinários”
em montante suficiente para assegurar o cumprimento da sentença.

Em outra vertente, o agravante sustenta que, estando em curso o processo de recuperação judicial (nº 0014639-12.2015.8.11.0003) de Alexandre Augustin, a penhora de seus direitos deve ser submetida ao Juízo
Recuperacional
para que se analise sua essencialidade, de modo a evitar prejuízo a
“direito essencial ao cumprimento do plano de recuperação”
.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja suspensa a ordem de penhora do direito à distribuição de lucros e dividendos. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id nº 256413186).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 257361163).

Inconformado com a decisão que indeferiu a liminar recursal, o agravante interpôs Agravo Interno
(Id. 258271654).

O agravado
ofertou contrarrazões de Id.
263042755,
defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que o crédito exequendo é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial. Sustenta que a penhora recai sobre bens não vinculados à atividade empresarial em recuperação e que a medida é menos onerosa que outras formas de constrição.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento
se encontra
devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz Arenhart:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Superada essa questão preliminar, passo ao exame do mérito do Agravo de Instrumento.

Conforme consta dos autos de origem, o credor requereu o início da fase executiva visando o recebimento de R$ 179.633,67 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), valor relativo à verba honorária sucumbencial. Devidamente intimado para pagamento, o devedor limitou-se a argumentar genericamente que qualquer ato constritivo deveria ser submetido ao crivo do Juízo da Recuperação Judicial, sem, contudo, adotar qualquer providência concreta no sentido de solver voluntariamente a obrigação ou mesmo indicar bens à penhora.

Diante da inércia do executado, o exequente pleiteou a constrição sobre dividendos/lucros percebidos pelo devedor na qualidade de sócio de empresa ativa, demonstrando inclusive, com base em documentos fiscais, que tais receitas ultrapassaram a cifra de R$ 723.000,00 em um único exercício, valor mais do que suficiente para satisfazer a dívida em execução. Destacou ainda que referidos dividendos não possuem relação direta com a atividade agrícola em recuperação, tratando-se de valores destacados do resultado líquido da empresa e distribuídos ao sócio como remuneração do capital.

A decisão agravada, ao acolher o pleito do exequente, agiu em consonância com o ordenamento jurídico.
Transcrevo, por oportuno, excerto da referida decisão:

“
Em análise ao pedido de ID 137191823, nada impede a penhora de lucros e dividendos, expressamente prevista no art. 1.026 do Código Civil, pois tais verbas não se encontram sob o abrigo do art. 833 do CPC. (...).

Anoto ainda que de acordo com o extrato de ID 135082385 os lucros e dividendos recebidos em 2023 montam em R$ 723.467,07 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos), correspondendo a mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais, e o réu não juntou qualquer indício de que os valores são essenciais à sua subsistência e de sua família.

Assim,
DEFIRO
a penhora dos lucros e dividendos devidos pela empresa
AUGUSTIN E CIA LTDA
ao réu
ALEXANDRE AUGUSTIN
, CPF 575.844.351-49, até o limite de R$ 224.720,55 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

Os valores deverão ser depositados pela
AUGUSTIN E CIA LTDA
em conta judicial vinculada a estes autos.

Fica a
AUGUSTIN E CIA LTDA
intimada de que é dever de todos aqueles que de alguma forma participam do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. O descumprimento da determinação implicará na aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, inciso IV e parágrafo 2º do CPC, que fica arbitrada em 15% do valor da dívida e revertera em favor do Estado
”
(cf. Id. nº 167030850 dos autos de origem).

No presente caso, a penhora dos lucros da sociedade a serem distribuídos ao sócio/devedor/agravante é admissível. Os dividendos, que constituem crédito (ou expectativa de crédito) integrante do patrimônio do sócio, não se confundem com o faturamento ou ativo operacional da sociedade empresarial.

Nesse sentido, tais verbas não se sujeitam à proteção conferida à preservação da atividade empresarial pela Lei 11.101/2005, e tampouco se enquadram no rol taxativo de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.

Os dividendos são
frutos civis de investimento societário, que se incorporam ao patrimônio pessoal do sócio, e, por isso mesmo, são passíveis de penhora, nos termos dos
art
s
. 1
.026 do Código Civil e 789 do Código de Processo Civil.

Destaco as normas acima citadas:

CC:
“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”

CPC:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Ademais, o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) não pode ser invocado de modo a obstar, indiscriminadamente, os meios executivos idôneos à satisfação do crédito. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não pode ser levado a todo o efeito, a ponto de sacrificar princípio de maior relevância, o de que a execução se opera no interesse do credor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exigência de caução e manteve a penhora no rosto dos autos do Cumprimento Provisório de Sentença.

2. A
gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).
Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.949.434/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). INAPLICABILIDADE A FATOS INCONTROVERSOS.

1. Controvérsia acerca da pretensão de se substituir a penhora de um imóvel residencial pela penhora de um lote em sede de execução de dívida condominial. 2. Descabimento da alegação de excesso de execução em embargos de terceiro. Julgados desta Corte Superior.

3. Possibilidade de o credor recusar a substituição da penhora de imóvel residencial localizado na capital por um lote situado em outro município, embora da mesma comarca por não se tratar de bem de maior liquidez ou com precedência na ordem legal das penhoras (art. 655 do CPC/1973).

4.
Prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. Julgados desta Corte Superior.
5. Inocorrência de surpresa processual na decisão que resolve, com base em fatos incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias de cognição plena. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.456.204/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 6/11/2017.)

Ainda que se acolha a tese do devedor/agravante de que a penhora de dividendos/lucros seria medida excepcional, aplicável apenas após o esgotamento infrutífero da busca por outros bens, o fato é que, intimado para pagar a obrigação (derivada de honorários advocatícios, de natureza alimentar), o executado/agravante não quitou o débito, não indicou bens à penhora e não demonstrou qualquer intenção de satisfazê-lo. Tampouco oferta bens para garantir o juízo nesta instância. Logo, não se vislumbra, em primeira análise, ilegalidade na constrição determinada.

Ademais, o executado/agravante, além de não efetuar o pagamento voluntário, omitiu-se em indicar bens à penhora, evidenciando desinteresse em cooperar com o cumprimento da decisão. A mera alegação de existência de outros ativos, baseada em declaração de imposto de renda, não impede a penhora de valores já identificados e de recebimento periódico.

"Quanto à alegação de que a penhora dos lucros/dividendos da empresa Augustin e Cia Ltda. ao agravante (produtor rural em recuperação judicial) deveria ser submetida ao Juízo
recuperacional
, cabe esclarecer que a medida não usurpa a competência deste Juízo. O devedor/agravante não está mais sob o prazo de blindagem ("
stay

period
") da recuperação judicial, que suspende execuções contra o devedor (art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005), sendo este prazo de apenas 180 dias, prorrogável por igual período.

No caso, a recuperação judicial do agravante foi deferida em 01/10/2015, com prorrogação do prazo de blindagem em 01/02/2018, e o plano foi homologado em 01/11/2024. Portanto, desde agosto de 2018, não há impedimento à continuidade de execuções e atos expropriatórios. Assim, a determinação judicial questionada não apresenta ilegalidade.

Ademais, o agravante foi intimado para pagamento do débito e deve agir com probidade e lealdade, facilitando o cumprimento da sentença e o recebimento da verba honorária pelo credor.

O Juízo de primeiro grau ao fundamentar sua decisão, analisou minuciosamente os documentos juntados e observou que não havia qualquer indício de que os lucros e dividendos auferidos pelo agravante fossem indispensáveis à sua subsistência pessoal ou à atividade econômica em recuperação. A decisão, assim, se mostra juridicamente escorreita e socialmente adequada, evitando o descrédito do sistema judicial frente à inércia do devedor.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e declaro prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025